Tribunal: TJMT
Processo: 1011761-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011761-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 419.407.448-30 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1011761-87.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Edvaldo Francisco dos Santos

Apelada:
Boa Vista Serviços S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 43, §2o, CDC RESPEITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie não há dano moral a ser indenizado, não advindo a ocorrência de transtornos ou aborrecimentos, principalmente porque as condutas imputadas ao ofensor não constituem ato ilícito, tendo em vista a notificação prévia enviada e a existência do débito inscrito nos respectivos bancos de dados.

Havendo nos autos documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 43, § 2o, do CDC, não há que se falar em configuração de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1011761-87.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Edvaldo Francisco dos Santos

Apelada:
Boa Vista Serviços S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edvaldo Francisco dos Santos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória c/c pedido de dano moral que move contra Boa Vista Serviços S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, sustenta o apelante que a notificação encaminhada não cumpriu ao prazo de 10 dias para inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito. Menciona que os documentos apresentados pela apelada são unilaterais não sendo possível aferir se a notificação foi realmente enviada ao consumidor. Pugna pela reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de dano moral e a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 124602679).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1011761-87.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Edvaldo Francisco dos Santos

Apelada:
Boa Vista Serviços S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Edvaldo Francisco dos Santos moveu ação declaratória c/c pedido de dano moral, alegando que teve seu nome inscrito no banco de dados da instituição ré, contudo, não recebeu notificação prévia das anotações.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 124902672).

Inconformado, sustenta o apelante que a notificação encaminhada não cumpriu ao prazo de 10 dias para inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito. Menciona que os documentos apresentados pela apelada são unilaterais não sendo possível aferir se a notificação foi realmente enviada ao consumidor. Pugna pela reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de dano moral e a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroversa o envio da notificação prévia ao apelante, conforme demonstram os documentos contidos no id. 124902663.

Assim, ao contrário do que alega o apelante, além das inscrições realizadas se mostrarem legítimas, a previsão do art. 43, §2o, do CDC foi devidamente respeitada, razão por que descabe a indenização pleiteada, uma vez que ausente a configuração de ato ilícito no caso.

É cediço que para a caracterização da responsabilidade civil clássica, necessário se faz a conjugação de quatro elementos fundamentais: ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa, ou seja, a conduta, via de regra ilícita, deve ser a responsável pela ocorrência do dano. A ausência de qualquer desses requisitos afasta a responsabilização civil.

Nessa linha de entendimento dispõe o art. 186 do C. Civil, com a noção expressa de lesão de direito, ou seja, o ato ilícito está configurado toda vez em que a lesão estiver presente, contemplando o dano moral.

Oportuno reproduzir o entendimento do mestre Clóvis Beviláqua:

“O Direito Penal vê, por trás do crime, o criminoso e o considera um ente anti-social, ao passo que o Direito Civil vê, por trás do ato ilícito, não simplesmente o agente,
mas principalmente a vítima
, e
vem em socorro dela
, a fim de, tanto quanto lhe for permitido,
restaurar seu direito violado
, constituindo a
eurritmia social refletida no equilíbrio dos patrimônios e das relações pessoais
, que se formam no círculo do direito privado”
(Teoria Geral do Direito Civil, 2a Edição, Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 1929 - grifei)

Vale lembrar que o direito a indenização por dano moral está consagrado em nossa Constituição Federal, através de seu art. 5o, incisos V e X, bem como nos artigos 186 e 187, do C. Civil.

Destaco ainda que a menção ao ato ilícito significa afirmar que a conduta perpetrada viola diretamente a norma legal, a qual prevê, também, as respectivas consequências jurídicas.

Na espécie não há dano moral a ser indenizado, isso porque não há que se falar que o fato ocorrido tenha causado transtorno ou aborrecimentos ao autor, principalmente pelo fato das condutas imputadas à apelada não constituírem ato ilícito, tendo em vista a notificação prévia enviada ao autor e a existência do débito inscrito nos respectivos bancos de dados.

Na seara da não configuração de dano pelo cumprimento do disposto no art. 43, § 2o, do CDC, a jurisprudência
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERASA. COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 43, §2o, DO CDC. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO.

Notificação Prévia.
Documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 43, § 2o, do CDC. Notificação de cadastramento enviada para o endereço em que reside o autor. Súmula 404/STJ É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
Sentença Mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70060270360, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Giovanni Conti, j. 14.08.2014 - destaquei)

Assim, entendo que o douto magistrado agiu com o costumeiro acerto ao fundamentar a questão, e para evitar tautologia, transcrevo parte da sentença
verbis
:

“
No entanto, a exigência legal de notificação prévia restou devidamente cumprida, através dos documentos de id: 57008345 e 57008341 juntado aos autos, onde comprova que foi encaminhada ao autor a comunicação conforme endereço fornecido pelos credores (id: 57008342 e 57008349), sendo assim, a atribuição da requerida restou devidamente cumprida.

Ilustro:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ENVIO COMPROVADO. 1. Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor. 2. Tendo a parte ré (arquivista) cumprido com a obrigação imposta pelo artigo 43, § 2o, do CDC e ausente qualquer conduta ilícita, a improcedência da ação é medida que se impõe.RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70083614628 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020).

Registre-se que inexiste exigência legal de que a comunicação prévia seja entregue pessoalmente ao destinatário, devendo ser realizada por escrito, sem maiores formalidades, bastando que seja comprovado o seu envio para o endereço do consumidor, fornecido pelo credor
”. (id. 124902672)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022